Tribunal: TJSP
Processo: 1057736-60.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CORRETAGEM – Pretensão de cobrança de comissão deduzida em face da proprietária do imóvel e de seu filho julgada improcedente – Fechamento da negociação de compra e venda do imóvel, após aproximação das partes pelos autores – Comissão devida, exclusivamente, pela proprietária do imóvel, que autorizou seu filho a oferta-lo à venda – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057736-60.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADRIANO MACHADO e JOSE ROBERTO SEGANTINI FILHO, são apelados
LUIZ GUSTAVO CREPALDI SCUDELLER e ELIANE MARIA CREPALDI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1057736-60.2017.8.26.0002 – VOTO No 39.196 – WPS
2
APELAÇÃO No 1057736-60.2017.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ADRIANO MACHADO e OUTRO
APELADOS: LUIZ GUSTAVO CREPALDI SCUDELLER e OUTRA
VOTO No 39.196
CORRETAGEM
Pretensão de cobrança de comissão
deduzida em face da proprietária do imóvel e de seu filho
julgada improcedente
Fechamento da negociação de
compra e venda do imóvel, após aproximação das partes
pelos autores
Comissão devida, exclusivamente, pela
proprietária do imóvel, que autorizou seu filho a oferta-lo à
venda Apelação parcialmente provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência da pretensão de cobrança de comissão de corretagem,
condenados os autores ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 para o advogado de cada um dos réus.
Inconformados, os autores sustentam que há comprovação
nos autos de que foram contratados pelo réu LUIZ GUSTAVO para intermediar a
venda do imóvel descrito na inicial, de propriedade de sua mãe, a ré ELIANE.
Asseveram que ELIANE asseverou que não participou das negociações, sendo,
porém, informada por LUIZ GUSTAVO da intermediação, anotando-se que o
comprador afirmou em Juízo que conheceu o imóvel em questão por seu
intermédio. Afirmam que não omitiram o fato de que intermediavam a venda de
dois imóveis no mesmo condomínio, tanto que firmaram, neste sentido, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1057736-60.2017.8.26.0002 – VOTO No 39.196 – WPS
3
declaração de fls. 22/23. Argumentam que os réus e os compradores, depois de
certo tempo, tornaram-se intransigentes e simularam um falso afastamento,
continuando, porém, a negociar a compra e venda do imóvel. Assinalam que não
há comprovação nos autos de que um vizinho teria aproximado os réus e os
compradores. Relatam que, no início do seu depoimento, o comprador do imóvel
negou tivesse feito alguma proposta, mas, posteriormente, admitiu tê-la feito.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Como bem observado na sentença, restou incontroverso
nos autos que os apelantes foram contratados por LUIZ GUSTAVO, filho da
vendedora ELIANE, para intermediar a venda do imóvel desta, fato, inclusive,
evidenciado pela leitura das conversas de Whatsapp trazidas aos autos (fls.
37/54 e 56/75) e pelo testemunho do comprador FRANCIS.
A pretensão de cobrança deduzida na inicial, todavia, foi
julgada improcedente, porque, segundo o D. Juízo sentenciante, não há
comprovação nos autos de que a intermediação contribuiu para o resultado útil
da negociação ocorrida.
Entretanto, respeitado o entendimento firmado em primeiro
grau, tenho que o recurso comporta provimento parcial.
Conforme se verifica dos autos, foram os apelantes quem,
inicialmente, aproximaram as partes que, posteriormente, concretizaram a
compra e venda do imóvel em questão. Da prova colhida verifica-se que os
apelantes, no mês de março de 2017, apresentaram o imóvel à venda aos
compradores FRANCIS e sua esposa CHRISTIANE, que demonstraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1057736-60.2017.8.26.0002 – VOTO No 39.196 – WPS
4
interesse em sua aquisição, após o que foi dado prosseguimento à negociação,
que somente não chegou a bom termo naquele momento, em razão do aparente
desacerto quanto ao preço. Entretanto, uma vez acertado o preço e concluído o
negócio entre os interessados, força concluir que tal decorreu da intermediação
promovida pelos apelantes.
Os apelados, em sua defesa, no entanto, sustentaram que
as tratativas para a compra do imóvel se encerraram naquele mesmo mês de
março de 2017 e somente foram reiniciadas meses depois, com a concretização
da negociação no mês de julho daquele ano, quando souberam que a amiga de
uma vizinha do condomínio tinha interesse na aquisição do imóvel, amiga essa
que, posteriormente, soube se tratar de CHRISTIANE, aquela que, juntamente
de seu marido FRANCIS, havia visitado o imóvel meses antes, na companhia
dos apelantes.
É certo que FRANCIS prestou depoimento roborando o
alegado pelos apelados, pois declarou que foi coincidência a amiga de sua
esposa conhecer ELIANE e ter indicado a compra do seu imóvel. Todavia, o
testemunho do depoente deve ser visto com reservas, na medida em que
também era de seu interesse afastar os apelantes da negociação, de modo a
diminuir o preço da venda, ante o não pagamento, pela vendedora, da comissão
de corretagem.
Anote-se que não foi colhido o depoimento da vizinha,
amiga de CHRISTIANE, que teria indicado o imóvel de ELIANE à compra, com o
que haveria maiores elementos para a elucidação da questão.
Diante disso, forçoso reconhecer que não há elementos
suficientes para reconhecer a quebra do liame causal entre o trabalho
desenvolvido pelos apelantes, inicialmente, e a posterior venda e compra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1057736-60.2017.8.26.0002 – VOTO No 39.196 – WPS
5
imóvel noticiada, pelo que fazem jus ao recebimento da comissão de corretagem
postulada.
Todavia, é a apelada ELIANE, com exclusividade, quem
deve suportar o pagamento de tal verba, pois, conquanto não tenha contratado
diretamente com os apelantes, autorizou, em seu nome, seu filho LUIZ
GUSTAVO a fazê-lo e, evidentemente, se beneficiou do trabalho de
intermediação prestado.
Isto posto, voto pelo provimento parcial da apelação para
julgar procedente a pretensão deduzida na petição inicial em face de ELIANE,
condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 31.200,00, corrigida a partir do
mês de julho de 2017, data da venda efetivada, acrescida de juros de mora de
1% ao mês contados da citação, mais despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% da condenação.
Em relação a LUIZ GUSTAVO, fica mantida a sentença de
improcedência da pretensão deduzida na inicial, mas pelos fundamentos aqui
adotados.
SÁ DUARTE
Relator